Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-06.2017.8.05.0020
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000704-06.2017.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLECIO DE SOUSA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
KAEGELA PATRICIA ROCHA MILHAZES DE SOUZA

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REINTEGRAÇÃO DECORRENTE DA VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR POSTERIORMENTE REVOGADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PECUNIÁRIAS RELATIVOS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra do Choça, nos autos de ação ordinária ajuizada por Clecio de Sousa Ribeiro e outros em face do Município de Caatiba, na qual se pleiteou o pagamento de verbas remuneratórias relativas ao período em que os autores permaneceram afastados do cargo público.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se servidores públicos municipais afastados de suas funções por decisão judicial liminar posteriormente revogada possuem direito ao recebimento dos vencimentos e vantagens pecuniárias correspondentes ao período de afastamento, após reconhecida a validade do vínculo funcional e determinada a reintegração.

III. Razões de decidir: A reintegração do servidor público, decorrente da anulação do ato de afastamento ou demissão, produz efeitos retroativos, restabelecendo a situação funcional anterior e assegurando o direito ao recebimento das vantagens pecuniárias que seriam percebidas caso o servidor permanecesse em efetivo exercício. O afastamento dos autores ocorreu exclusivamente em razão de decisão liminar posteriormente revogada, tendo a sentença de mérito reconhecido a validade do concurso público e a inexistência de má-fé dos servidores, circunstância que reforça o direito à recomposição integral da situação funcional e patrimonial. Quanto aos consectários legais, correta a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e dos juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança, com incidência da taxa SELIC, de forma única, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento: “A reintegração de servidor público decorrente do reconhecimento da validade do vínculo funcional gera o direito ao recebimento das remunerações e vantagens relativas ao período de afastamento indevido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000704-06.2017.8.05.0020
, em que figuram como remetente a
VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE BARRA DO CHOÇA
, e como interessados CLECIO DE SOUSA RIBEIRO E MUNICÍPIO DE CAATIBA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA